Tribunal: STF
Processo: RE 862209
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. COBRANÇA NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI 7.787/1989, E NO ARTIGO 22, INCISO I, DA LEI 8.212/1991 (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997). COMPATIBILIDADE COM A REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 195, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDE QUE A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SE LIMITE À REMUNERAÇÃO PAGA PELA EMPRESA EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.212/91. ART. 22. INC. I - FOLHA DE SALÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO.



    1 - A remuneração prevista pela Lei 8.212/91 e a expressão folha de salários contida no artigo 195, I, da Carta Magna, descrevem, na verdade, o mesmo objeto, qual seja, toda a contra-prestação paga pelo empregador ao empregado, em razão dos serviços deste prestados ao primeiro.



    2 - As contribuições previdenciárias incidem sobre a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, pelo empregado, ajustada, expressa ou tacitamente, no contrato de trabalho e remuneração é constituída da soma das parcelas de natureza salarial.



    3 - A folha de salários também tem significado e natureza jurídica de remuneração, por tratar-se da contraprestação do trabalho.



    4 - O art. 22, 1, da Lei 8.212/91] não extrapolou o conceito do vocábulo constitucional ‘folha de salários’.



    5 - Agravo improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, em sua redação original. Aduz, em suma, que “a contribuição social sobre a folha de salários foi exigida das empresas até dezembro de 1998, utilizando base de cálculo diversa daquela autorizada pelo artigo 195, inciso I, da Constituição, em sua redação original, circunstância que inviabiliza a sua cobrança do empregador por meio das Leis nº 7.787/1989 e 8.212/1991”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte, após, ordenou a devolução do feito à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 20.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, consoante ementa infra:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 20 STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE DAS VERBAS PAGAS AO EMPREGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de retorno dos autos para juízo de retratação, conforme o art. 1.040, II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e o julgamento do RE 565.160/SC (Tema 20), que fixou tese acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas pagas habitualmente aos empregados.



    2. A parte impetrante busca abster-se do recolhimento de contribuição sobre a folha de salários entre 1990 e 1998, alegando a inconstitucionalidade da base de cálculo fixada pela Lei 8.212/91.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não habitual e se o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STF quanto ao conceito de habitualidade das verbas salariais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento do Tema 20 (RE 565.160/SC), estabeleceu que a contribuição previdenciária patronal incide sobre os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, conforme interpretação dos artigos 195, I, e 201, § 11, da CF/1988.



    5. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado pelo STF, pois não foi apontada nenhuma verba por parte da impetrante para que houvesse uma análise de sua habitualidade para integrar ou não a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Juízo de retratação negado.”



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu novo juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte, considerada a redação original do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, a validade da cobrança da contribuição sobre folha de salários na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei federal 7.787/1989, e do artigo 22, inciso I, da Lei federal 8.212/1991 (redação original e redação dada pela Lei 9.528/1997), desde que sua incidência se limite à remuneração paga pela empresa diante da execução de trabalho com vínculo empregatício. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO ANTE A SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NºS 7.787/1989 e 8.212/1991. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários (CF, art. 195, I) nos termos das Leis nºs 7.787/1989 e 8.212/1991, excetuados os empresários e autônomos, sem vínculo empregatício que podem ser alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, § 4º, e 154, I). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 853.434-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/6/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I (REDAÇÃO ORIGINAL), DA CF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/89 E ART. 22, I, DA LEI 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997). INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA PELA EMPRESA EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHO SUBORDINADO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DISCUTIDO NO RE 565.160-RG/SC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição sobre folha de salários na forma prevista no art. 3º, I, da Lei 7.787/89 e art. 22, I, da Lei 8.212/91 (redação original e a redação dada pela Lei 9.528/1997), desde que sua incidência se limite à remuneração paga pela empresa em virtude da execução de trabalho subordinado, ou seja, com vínculo empregatício, uma vez que, desta forma, é instituída com base na competência definida na redação original do art. 195, I, da CF. II - Este Tribunal tem afastado apenas os casos em que os dispositivos previam ou possibilitavam a incidência sobre valores pagos a trabalhadores contratados sem vínculo empregatício, a exemplo dos profissionais autônomos, avulsos e administradores. III - Uma vez que a recorrente afirmou não ter interesse em ver afastada a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados administradores, autônomos e avulsos, bem como por não indicar verbas específicas que entende não se enquadrar no conceito de valores pagos em razão de trabalho subordinado, resta inviável acolher sua pretensão para desobrigá-la do recolhimento da contribuição em questão em todo e qualquer caso. IV - Questão diversa da analisada no RE 565.160-RG/SC, em que se discute a constitucionalidade da incidência de contribuição instituída com base na redação original do art. 195, I, da CF sobre verbas especificamente identificadas, que, segundo alegado, seriam indenizatórias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.978-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/2014



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente